Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-42.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000399-42.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RENATA DIAS SANTANA - CPF: 024.673.871-51 (RECORRIDO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), M.I. REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.490.181/0001-35 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DEMORA NA ENTREGA DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– PRODUTO ENTREGUE SOMENTE NO CURSO DA DEMANDA JUDICIAL – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA RESOLVER O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE
–
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As reiteradas tentativas do consumidor em solucionar o problema na esfera administrativa, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a tutela antecipada que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na entrega das mercadorias faltantes diretamente a recorrida, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
em decorrência da demora na entrega (aproximadamente 60 dias) do produto adquirido pela parte recorrida, atinente a um guarda roupa, uma mesa de cabeceira e duas cômodas, cujos produtos somente foram entregues no curso da presente demanda judicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de conduta ilícita.

2.
Da inexistência de danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, devida é a indenização a parte recorrida,
haja vista que os produtos por
ele adquiridos foram entregues somente depois de decorrido aproximadamente 60 (sessenta) dias do prazo estipulado entre as partes
, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022